Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça, mediante à prévia apresentação, pela agravante, do pedido de forma precisa, a fim de permitir a elaboração dos cálculos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.